Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732122-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: FLAVIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR objetivando a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova oral. Despacho de ID 74793630 intimando a parte sobre provável não conhecimento do recurso. A parte agravante peticionou no ID 75202723 requerendo a desistência do recurso, ante a prolação de sentença na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2025 18:49:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador